Tribunal: TJSP
Processo: 1006701-14.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido em ação de exigir contas, determinando a extinção do processo e condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido em ação de exigir contas, determinando a extinção do processo e condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora tem direito à prestação de contas das empresas "Dona Preciosa Bar e Restaurante LTDA" e "GS Bar e Restaurante LTDA", em razão de direitos patrimoniais decorrentes da dissolução de união estável.
III. Razões de Decidir
3. A apuração de haveres deve seguir o rito da dissolução parcial de sociedade, conforme art. 599, III, c.c. art. 600 do CPC, não cabendo ação de exigir contas.
4. O beneficiário da justiça gratuita é condenado à sucumbência, com suspensão da exigibilidade, conforme art. 99, §3o do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A apuração de haveres deve seguir o rito da dissolução parcial de sociedade. 2. O beneficiário da justiça gratuita é condenado à sucumbência, com suspensão da exigibilidade.
Legislação Citada:
CPC, art. 487, I; art. 600, § único; art. 599, III; art. 99, §3o; art. 85, §11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1008342-52.2021.8.26.0032, Rel. Carlos Alberto de Salles, 3a Câmara de Direito Privado, j. 18.04.2023.
TJSP, Apelação Cível 1023941-15.2017.8.26.0309, Rel. Rosangela Telles, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2019.